Tribunal: TJES
Processo: 0010866-36.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010866-36.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010866-36.2018.8.08.0035

APELANTE: PAULO VITOR DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: MAICON FERNANDES FERREIRA - ES24353

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
DECOTE DE CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PENA-
BASE REDIMENSIONADA PROPORCIONALMENTE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito absolutório.

2. Dosimetria.

2.1. Em relação à culpabilidade, fora considerado que o apelante agiu com dolo, o que é elemento constitutivo da conduta típica.

2.2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes. Precedente STF.

2.3. O crime e tráfico de drogas praticado em uma rua residencial, em horário diurno, revela maior ousadia do apelante na prática delitiva.

2.4. Afastadas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, realiza-se a redução proporcional da pena-base.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010866-36.2018.8.08.0035

APELANTE: PAULO VITOR DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: MAICON FERNANDES FERREIRA - ES24353

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PAULO VITOR DOS REIS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 3591559, pp. 245/246), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

Nas razões recursais (
link
no Id. 5505645), o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a consequente redução da pena de multa. Por fim, requer a concessão da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual no Id. 5608646, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O D. Procurador de Justiça, Marcello Souza Queiroz, em Parecer emitido no Id. 5827142, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

VITÓRIA-ES, 16 de outubro de 2023.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010866-36.2018.8.08.0035

APELANTE: PAULO VITOR DOS REIS

Advogado do(a) APELANTE: MAICON FERNANDES FERREIRA - ES24353

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
PAULO VITOR DOS REIS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 3591559, pp. 245/246), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 330 (trezentos e trinta) dias-multa.

Emerge da Denúncia que, no dia 25.02.2018, próximo a uma sorveteria na Rua Olegário Mariano, Bairro Riviera da Barra, Município de Vila Velha/ES, o apelante fora flagrado em atitude suspeita por Guardas Municipais que passavam pelo local.

Ao notar a aproximação dos agentes públicos, o apelante empreendeu fuga, porém fora capturado. No local onde o apelante fora avistado em atitude suspeita, foram localizados 15 (quinze) pinos de cocaína, 07 (sete) pedras de “crack”, 35 (trinta e cinco) buchas de maconha e R$ 57,00 (cinquenta e sete) reais.

Devidamente processado, fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa, nas razões recursais, sustenta que não existem provas suficientes para a condenação, porém o arcabouço probatório dos autos é incompatível com a tese absolutória.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (
link
no Id. 3591559, pp. 9/23); no Auto de Apreensão (
link
no Id. 3591559, p. 31/32), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 3591559, pp. 155/157), atestando a apreensão de 07 (sete) pedras de crack, com peso total de 1,6 (um vírgula seis gramas), 35 (trinta e cinco) fragmentos de maconha, com massa de 26,9 (vinte e seis vírgula nove gramas) e 15 (quinze) porções de cocaína, com massa total de 28,4 (vinte e oito vírgula quatro gramas), além das declarações dos guardas municipais que realizaram a prisão em flagrante do apelante.

Na hipótese em análise, o apelante fora preso em flagrante delito, sendo encontradas substâncias entorpecentes no local onde fora abordado em atitude suspeita. Os Guardas Municipais Ismael Carlos Silva e Lucas Silva Siqueira apresentaram versões uníssonas dos fatos, confirmando as declarações que prestaram em sede policial:

“SE ENCONTRAVAM EM PATRULHAMENTO TÁTICO, PELA REGIÃO 05, NO BAIRRO RIVIERA DA BARRA, MAS PRECISAMENTE NA RUA OLEGÁRIO MARIANO, LOCAL ESTE CONHECIDO PELO TRAFICO DE ENTORPECENTES, FOI AVISTADO UM INDIVIDUO EM UMA CALÇADA ELEVADA COM UMA VEGETAÇÃO RASTEIRA, ONDE POPULARES JOGAM LIXO, ABAIXADO MEXENDO NA VEGETAÇÃO; QUE, AS GUARNIÇÕES PROSSEGUIRAM ATÉ O LOCAL, ONDE O INDIVIDUO PERCEBEU A VIATURA E TENTOU CORRER, MAS NÃO HAVENDO LOCAL PARA SE ESCONDER SE RENDEU E LOGO FOI ALCANÇADO; QUE, SE TRATAVA DO SR. PAULO VITOR DOS REIS, ONDE FOI FEITA A ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL, SENDO LOCALIZADO EM TORNO DE ONDE ESTAVA R$ 57,00 REAIS EM ESPÉCIE; QUE, REALIZANDO BUSCAS NO LOCAL ONDE ELE PASSOU DURANTE A FUGA FORAM LOCALIZADOS CARGAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, CRACK E COCAÍNA; QUE, O MESMO FOI QUESTIONADO SOBRE O VALOR DAS BUCHAS, ELE AFIRMOU CUSTAR O VALOR UNITÁRIO DE R$ 5,00 REAIS E OS PINOS R$ 10,00 (...)”
(Depoimento do Guarda Municipal Lucas Silva Siqueira, pp. 19/20)

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Apenas para fins de reforço da legalidade da atuação dos Guardas Municipais na hipótese dos autos, registro que, recentemente, em sessão virtual finalizada em 26/8/2023, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995,
formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

O Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

Nesse aspecto, diante do entendimento atualmente sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, não se constata qualquer ilegalidade na atuação dos Guardas Municipais na prisão em flagrante do apelante.

Realizados tais registros, concluo que as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
o
pleito absolutório.

Na sequência, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria da pena.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos:

“CULPABILIDADE, em grau extremo, já que o réu participou ativamente co crime de tráfico de entorpecentes ao trazer consigo substância entorpecente para a venda, com dolo; ANTECEDENTES, maculados segundo documentos de fls.60; CONDUTA SOCIAL, sem registros; PERSONALIDADE, caminhando para o inapto social; MOTIVOS DO CRIME, não relevados pelo réu em juízo; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, não são favoráveis ao réu, já que estava em via pública, onde transita várias pessoas transitando com drogas; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA-ESTADO, em nada contribuiu com a ação do agente; CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, graves, já que crime como este viciam menores, estudantes, pessoas vulneráveis; SITUAÇÃO ECONÔMICA, é boa, já que está patrocinado por Defensor Particular. ”

Em relação à culpabilidade, fora considerado que o apelante agiu com dolo, o que é elemento constitutivo da conduta típica.

Os antecedentes do réu foram considerados maculados em razão de possuir condenação anterior na Ação Penal nº 0004659-55.2017.8.08.0035, atestado pela certidão constante no Id. 3591559, pp.115 ou p. 60 dos autos físicos), tendo o trânsito em julgado da aludida condenação ocorrido em 20.01.21, de sorte que, ao tempo da sentença condenatória, proferida em 12.4.2022, o apelante era detentor de maus antecedentes.

Registra-se que “a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (AgRg no AREsp n. 1.073.422/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 31/8/2017).

Em relação às circunstâncias, entendo que há elementos nos autos que permitem o reforço de fundamentação, porquanto o crime fora praticado em uma rua residencial, em horário diurno, revelando maior ousadia do apelante na prática delitiva.

As consequências, por outro lado, foram consideradas desfavoráveis mediante fundamentação genérica e abstrata.

Assim, decotadas três circunstâncias judiciais consideradas negativas, realizo a redução proporcional e estabeleço a pena-base em
0
5
(
cinco)
anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão e
560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, houve a aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, sendo utilizada a fração de redução no patamar de 1⁄2 (metade).

Reputo adequada e proporcional a aplicação da fração de redução no patamar estabelecido em sentença, sobretudo diante da variedade de substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelante. Por oportuno, registro que não há
bis in idem
na valoração da natureza e quantidade de substâncias entorpecentes na terceira fase da dosimetria, tendo em vista que tal circunstância não fora utilizada para exasperar a pena-base.

Diante do exposto, estabeleço a pena definitiva do apelante em 02 (DOIS) ANOS E 08 (oito) MESES DE RECLUSÃO E 280 (DUZENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA.

Mantém-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma estabelecida na sentença condenatória.

Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena do apelante para 02 (DOIS) ANOS E 08 (oito) MESES DE RECLUSÃO E 280 (DUZENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.